Tribunal: STF
Processo: HC 269144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INADEQUAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.3.2026, por Josemario Silva Costa, advogado, em benefício de Gabriel Santos de Moura Silva, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2026, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.925.226/BA.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido interposto pelo paciente o Agravo em Recurso Especial n. 2.925.226/BA. Em 14.5.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, dele não conheceu. A decisão monocrática do Presidente foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 2.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em julgado com esta ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula
n. 182/STJ. 
2. A defesa sustenta que impugnou todos os argumentos da decisão agravada no apelo especial, buscando afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido para afastar a aplicação da Súmula
n. 182/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os termos da decisão agravada, mantendo-se a aplicação da Súmula
n. 182/STJ. 
6. A Súmula n. 83 do STJ foi aplicada no recurso especial, e o agravante não impugnou de forma específica o referido óbice. 
7. A aplicação dos arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula n. 182 do STJ é necessária, considerando inviável o agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Em 7.10.2025, a Quinta Turma rejeitou embargos de declaração opostos contra esse acórdão.

Em 17.11.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo defensor do paciente, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 10.2.2016, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação de dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

3. Em 18.2.2026, o defensor do paciente interpôs agravo em recurso extraordinário, rejeitado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal, em 27.2.2026, nestes termos:
“1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela Corte Especial que manteve a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
É o relatório. 
2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário.
Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado.
Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência. 
Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 3).
Conforme determinado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, certificou-se o trânsito em julgado em 24.2.2026.

4. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ser manifesto que “o erro no manejo da peça recursal obstou a análise de um tema com repercussão geral comprovada, mantendo uma condenação/decisão em total descompasso com a jurisprudência da Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “a Constituição Federal exige o exercício efetivo da defesa (Art. 5º, LV)” e que “o erro grosseiro que impede o conhecimento de recurso em matéria constitucional equipara-se à ausência de defesa” (fl. 2, e-doc. 1). 

Assevera que “a existência de Repercussão Geral – TEMA 1380/STF (ARE 1467470), Repercussão Geral reconhecida no mérito torna a decisão do STJ uma barreira desproporcional. Se o direito material do paciente está amparado por tese vinculante deste STF, o processo deve servir como instrumento para a realização da justiça, e não como um fim em si mesmo que valida ilegalidades por falhas de digitação ou nomenclatura de peças” (fl. 2, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se:
 LIMINARMENTE: A suspensão dos efeitos da decisão condenatória/transitada em julgado até o julgamento final deste HC.
MÉRITO: A concessão da ordem para anular a decisão do STJ que não conheceu do recurso, determinando o retorno dos autos para que a peça seja recebida sob o princípio da fungibilidade, ou que o STF avoque o julgamento do mérito por se tratar de matéria de Repercussão Geral” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.

O impetrante juntou aos autos apenas a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, impugnada nesta impetração. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 
2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 
3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021).

7. Pelos elementos juntados aos autos e considerados os dados obtidos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.

8. Na hipótese dos autos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, por amoldar-se a espécie ao Tema 181 da repercussão geral.

Contra esse acórdão, o defensor do paciente interpôs agravo em recurso extraordinário, rejeitado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos.
9. As decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.358-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA INADMITIDO COM A APLICAÇÃO DO TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 251.439-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
CASO EM EXAME 
Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da impetração para rever pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. O agravante alega que o aumento da pena-base foi desproporcional e requer a aplicação do mínimo legal, a alteração do regime inicial para aberto e o destrancamento do recurso extraordinário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do habeas corpus para rever a admissibilidade de recurso interposto perante o Superior Tribunal Militar; e (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade do aumento da pena-base. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus, enquanto garantia constitucional voltada exclusivamente à proteção do direito de locomoção, não se presta para discutir questões processuais relacionadas à sistemática de repercussão geral ou à admissibilidade de recurso extraordinário, uma vez que tais questões não envolvem restrição ao direito de ir e vir. (...) 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para discutir questões relacionadas à sistemática de repercussão geral ou à admissibilidade de recurso extraordinário, por não envolverem restrição ao direito de locomoção. (...)” (HC n. 246.377-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

Não se demonstra, na espécie, ilegalidade ou teratologia no entendimento adotado na decisão objeto da presente impetração.

10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora